Tribunal: STF
Processo: MS 39948
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alberto Guimarães em face de ato jurisdicional praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2626628/RJ. 



    Narra o impetrante, em síntese, que interpôs perante o STJ o mencionado recurso, o qual não foi conhecido com fundamento na ausência de procuração e na aplicação da Súmula nº 115 daquela Corte. 



    Afirma que “[e]mbora a Súmula 115 do STJ determine que a regularização de procuração posterior à interposição do recurso não é aceita, a aplicação inflexível desse entendimento desconsidera que, no presente caso, a representação do impetrante foi efetivamente garantida desde o início, por meio de substabelecimento a advogado devidamente constituído” (edoc. 1, fl. 7).



    Alega que 



    “A decisão de negar conhecimento ao recurso com base em um vício formal de procuração – que não gerou qualquer prejuízo prático à defesa ou à instrução processual – fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal ressalta que a formalidade processual não pode prevalecer sobre o direito de acesso à justiça quando não há comprometimento da essência da relação processual.” (edoc. 1, fl. 7).



    Defende que “[o] direito líquido e certo aqui violado refere-se diretamente ao direito de acesso à justiça e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assim como ao devido processo legal, previsto no inciso LIV do mesmo artigo” (edoc. 1, fl. 8). 



    O impetrante pleiteia a concessão da medida liminar para determinar o desarquivamento imediato do processo no STJ, “garantindo a continuidade do feito e a análise das questões jurídicas nele discutidas; determinar que o Agravo em Recurso Especial interposto pelo impetrante seja acolhido e devidamente apreciado, possibilitando o julgamento do mérito recursal pela instância superior” (edoc. 1, fl. 14). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do mandamus, a fim de “reconhecer a correta interposição do Agravo de Instrumento em Recurso Especial nº 2626628/RJ (2024/0151015-7), devendo o referido processo retornar ao status quo ante, para que tenha seu devido prosseguimento de análise de mérito”(edoc. 1, fl. 15). 



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



No mesmo sentido: MS nº 30.193-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11 - grifei.



    Forçoso reconhecer, portanto, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus, porquanto impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para a apreciação que entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente